Tribunal: TJES
Processo: 5014376-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014376-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE MARIA VITORIA

AGRAVADO: PVT-SOFTWARE E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.879/2024. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA SEM PERTINÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Cobrança que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, incompetência territorial, necessidade de litisconsórcio e denunciação da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica recorrente para fins de concessão de gratuidade de justiça; (ii) definir a validade da cláusula de eleição de foro à luz da Lei nº 14.879/2024; (iii) avaliar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo e denunciação da lide à empresa terceira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos desde que comprovada a insuficiência de recursos, conforme a Súmula 481 do STJ, o que se verifica no caso concreto pelos documentos contábeis e certidões apresentadas.

4. A cláusula de eleição de foro somente produz efeitos se guardar pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação (CPC, art. 63, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024). A nova lei, de natureza processual, aplica-se aos processos ajuizados após sua vigência, conforme orientação do STJ (CC 206.933/SP).

5. A cláusula contratual que elege foro aleatório, sem qualquer conexão territorial com as partes ou o contrato, é ineficaz e configura prática abusiva (art. 63, § 5º, do CPC), autorizando a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu.

6. A petição inicial apresenta documentos mínimos exigidos para sua admissibilidade (contrato, planilhas e notificações), afastando a alegação de inépcia.

7. A formação de litisconsórcio passivo ou denunciação da lide à empresa terceira (TOTVS S.A.) não é obrigatória quando não há vínculo jurídico direto entre ela e a parte autora, sendo possível o ajuizamento de ação regressiva autônoma, se necessário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE MARIA VITÓRIA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por PVT - Software e Serviços Ltda, rejeitou as teses preliminares arguidas pela parte ré (ora agravante): (i) inépcia da petição inicial, (ii) incompetência territorial do juízo, (iii) necessidade de formação de litisconsórcio passivo unitário com a empresa TOTVS S.A. e (iv) denunciação à lide da mesma sociedade.

Em suas razões recursais a Agravante aduz, em síntese: (i) a sua condição de entidade filantrópica e economicamente hipossuficiente, com base em demonstrações contábeis negativas e certificado de CEBAS, o que justificaria a concessão da gratuidade da justiça; (ii) que a petição inicial seria inepta, ante a ausência de documentos essenciais que demonstrem a prestação dos serviços contratados, não bastando para tanto o contrato e planilhas unilaterais; (iii) que haveria incompetência territorial absoluta, por força da ineficácia da cláusula de eleição de foro prevista em favor da Comarca de Vitória/ES, sendo o domicílio da Ré em Recife/PE, local também do cumprimento contratual; (iv) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a empresa TOTVS S.A., uma vez que os serviços contratados com a recorrida estariam interligados com a plataforma da referida empresa; e (v) a necessidade de denunciação da lide à TOTVS, ante eventual responsabilidade regressiva por falhas na prestação dos serviços contratados. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e pelo integral provimento do recurso, com a consequente anulação dos atos processuais e extinção da demanda.

Por meio da decisão liminar de Id. 15888259, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado, reconhecendo,
prima facie
, a plausibilidade da tese de incompetência territorial à luz da alteração legislativa do art. 63 do CPC, bem como a hipossuficiência atual da pessoa jurídica para fins de preparo.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou Contrarrazões (Id. 16321995), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a higidez da cláusula de eleição de foro, pactuada livremente entre partes empresariais, a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.879/2024 aos contratos anteriores, a suficiência documental da inicial e a inexistência de vínculo jurídico que justifique a intervenção da TOTVS S.A. na lide.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que repeliu diversas preliminares processuais. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito, confirmando, desde logo, as razões de decidir que nortearam o provimento liminar outrora deferido.

Primeiramente, acerca do requerimento de concessão do benefício de Gratuidade de Justiça à Agravante ressalto ser pacífico o entendimento jurisprudencial, consagrado inclusive na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“Faz jus à gratuidade da justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar insuficiência de recursos para pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios”.

Todavia,
No caso em exame, a parte agravante apresentou documentação robusta, consistente em
balanço patrimonial
e
demonstração do resultado do exercício (DRE)
, referentes ao exercício de 2024
e primeiro semestre de 2025
, os quais evidenciam elevado passivo circulante, déficit acumulado expressivo e ausência de liquidez imediata.

A
A
gravante
Demonstrou ainda possuir o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
vigente, conferido pelo Ministério da Saúde, que reforça a sua natureza institucional filantrópica, além de ter juntado
certidões de protesto
representativas de situação de inadimplência reiterada, circunstâncias que, em conjunto, indicam
plausível incapacidade econômico-financeira
de arcar, no momento, com os encargos processuais.

Nesse diapasão, a exigência do recolhimento de custas constituiria óbice intransponível ao acesso à jurisdição, ferindo o art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal,
e assim, mantenho a benesse que já havia sido concedida nesta instância recursal, na decisão preambular deste agravo.

O ponto nodal do presente recurso reside na
validade da cláusula de eleição de foro
que fixou a Comarca de Vitória/ES para dirimir litígios contratuais, em detrimento do domicílio da Ré (Recife/PE).

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por PVT – Software e Serviços Ltda.(ora agravada) em face da Agravante, Sociedade Hospitalar Beneficente Maria Vitória, na qual a parte autora alega ter celebrado com a ré contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, consistente na licença de uso de software de gestão hospitalar e serviços de suporte técnico remoto, mediante contraprestação mensal. Narra que, após utilização regular dos serviços, a Agravante teria inadimplido 19 parcelas do contrato de prestação de serviços de implantação de software (Proposta Comercial nº 2022351), totalizando um débito de R$ 126.737,62, conforme cálculo juntado à origem e discriminação contida na própria inicial (fl.02). Afirma ainda que notificou extrajudicialmente a demandada acerca do inadimplemento e da rescisão contratual, sem que houvesse resposta ou regularização do débito. Aponta que o serviço foi efetivamente prestado e fruído, sendo a cobrança fundada em obrigação líquida, certa e exigível. Requer, ao final, a condenação da ré ao pagamento do valor principal indicado.

Em sua contestação e reconvenção a ora Agravante arguiu, dentre outras matérias preliminares, a
incompetência territorial do juízo em razão da ineficácia da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato em litígio
. Articula sua tese no argumento central de que a eleição do foro de Vitória/ES, à época da celebração do negócio jurídico (23/11/2022), se deu de forma manifestamente aleatória e desprovida de qualquer pertinência fática ou jurídica. Nesse contexto, defende a aplicação cogente e imediata da nova redação do art. 63 do Código de Processo Civil, conferida pela Lei nº 14.879/2024, a todas as ações ajuizadas após sua vigência — como é o caso dos autos —, o que, segundo aduz, torna a cláusula ineficaz por não guardar "pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação".

A decisão agravada, ao rechaçar a preliminar de incompetência, fundamentou-se na premissa de que a cláusula de eleição de foro, estipulada no contrato (Comarca de Vitória/ES) que alicerça a demanda, foi "pactuada livremente por ambas as partes", sendo, portanto, válida e eficaz, e que não haveria "indícios de que a Requerida foi impedida de exercer sua defesa".

A decisão ora combatida, portanto, manteve a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado entre as partes (Cláusula 11.1), a qual elegeu a Comarca de Vitória/ES para dirimir litígios decorrentes da avença.

A probabilidade de provimento do recurso exsurge da tese sustentada pela Agravante, que se ampara em recente
alteração legislativa
, cuja interpretação já foi objeto de exame pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia, ao que entendo ser mais relevante no momento, reside na aplicabilidade da
Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024
— que alterou o art. 63 do CPC para impor um critério objetivo de eficácia à cláusula de eleição de foro — a um contrato celebrado antes de sua vigência, mas cuja demanda judicial foi proposta posteriormente. Vejamos a nova redação do mencionado dispositivo:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 1º
A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito
,
aludir expressamente a determinado negócio jurídico
e
guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação
, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
(Redação dada pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º
Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão
.

§ 5º
O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício
.
(Incluído pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)

As regras que versam sobre competência ostentam natureza
eminentemente processual
e, como tais, submetem-se ao princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas. Tal diretriz encontra-se positivada no art. 14 do CPC:
“
A norma processual não retroagirá e
será aplicável imediatamente aos processos em curso
,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

O ato processual que define a competência, por sua vez, é o do registro ou da distribuição da petição inicial, conforme a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC).

A harmonização desses preceitos conduz à conclusão de que a lei processual a ser aplicada para a aferição da competência é aquela vigente no momento do ajuizamento da ação. Esta, aliás, foi a exata conclusão a que chegou a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
, órgão incumbido da uniformização da jurisprudência em direito privado, ao dirimir a controvérsia no julgamento do
Conflito de Competência nº 206.933/SP.
Naquela oportunidade, a Corte Cidadã estabeleceu o marco temporal para a incidência da nova lei,
verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1º E 5º, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024. 2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo. 3.
A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1º do dispositivo dispõe que
"a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor
"
. 4.

Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5º do art. 63 do CPC.
5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6.

Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2º).

O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
7.
Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ.
8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante. (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Igualmente, cito decisão monocrática do Ministro Antonio Carlos Ferreira no julgamento do Conflito Negativo de Competência nº 00000000000000212700, de 31/05/2025, e publicado em 04/06/2025, observando o marco já estabelecido pela 2ª Seção.

No caso concreto, a ação de cobrança foi ajuizada em 16 de setembro de 2024,
data posterior à vigência da Lei nº 14.879/2024
(
editada no dia 04 e publicada em 05 de
junho de 2024
no DOU
)
, impondo-se, portanto, o dever de analisar a eficácia da cláusula de eleição de foro sob a ótica da nova regra do art. 63, § 1º, do CPC.

Ao fazê-lo, constata-se, em princípio, a ausência de pertinência territorial. À época da contratação, a Agravante era sediada em
Recife/PE
, e a Agravada em
Montes Claros/MG
, conforme contrato juntado ao ID origem 50827221, além disso, o local de cumprimento da obrigação
era Recife/PE
. A eleição do foro de Vitória/ES, portanto, configura a "
escolha aleatória"
que a nova lei visa expressamente coibir, tratando-a como "prática abusiva" (§ 5º), pois não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC.

Inclusive, também observo que houve alteração do ato constitutivo da Agravada (ID origem 50827217) a modificar a sua sede, após a celebração do contrato discutido, em novembro de 2023, para Vila Velha/ES, também Comarca diversa daquela eleita. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição e permanência de foro na Comarca de Vitória, nesse caso.

A decisão agravada, ao se limitar a invocar a "livre pactuação" e ignorar a nova e cogente norma processual, aparenta divergir frontalmente da legislação aplicável e da jurisprudência do STJ.

A Agravada também defende a manutenção do foro de Vitória/ES sob dois argumentos: (i) a prevalência da autonomia da vontade (
pacta sunt servanda
) na cláusula 11.1 ; e (ii) a suposta contradição da Agravante em usar o "local da execução" para fixar competência enquanto nega, no mérito, a prestação do serviço. Não obstante, a liberdade de contratar não é absoluta quando confronta normas processuais de ordem pública. A Lei nº 14.879/2024 limitou expressamente a autonomia das partes na eleição de foro, e o STJ, no julgamento do CC 206.933/SP, orientou que, para ações ajuizadas após a vigência da lei (como é o caso), a norma é de aplicação imediata. Outrossim, não há

a alegada contradição,
pois
a
definição de competência pelo art. 63, § 1º, do CPC baseia-se no local abstrato da obrigação (onde ela deveria ser cumprida conforme o contrato), e o fato de a Agravante alegar, no mérito, que o serviço foi defeituoso ou não prestado, não lhe retira o direito de ser processada no foro competente.

Dessa forma, a partir da entrada em vigor do diploma legislativo mencionado, portanto, o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro não depende mais da demonstração, no caso concreto, de vulnerabilidade ou de efetivo prejuízo processual para as partes, pois a qualificação de “escolha aleatória” e de “prática abusiva” agora resulta da eventual inobservância, pelo dispositivo convencional, dos parâmetros objetivos estabelecidos no preceito normativo aludido, e que na hipótese, ao menos em superficial cognição, não foram cumpridos.

No mesmo sentido, cito julgados de outros Tribunais de Justiça Estaduais:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DE UMAS DAS PARTES. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . CONFIGURAÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 63, § 1º E § 5º, DO CPC . ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.879/2024. NORMAS JURÍDICAS QUE OSTENTAM NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA . ART. 14 DO CPC. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO .VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro que estabeleceu a Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias referentes ao instrumento negocial de confissão de dívida . 2. Os fundamentos expostos na decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos do processo para a Comarca de Goiânia-GO, merecem ser reavaliados, diante de relevante alteração superveniente na lei processual. 3.
Com efeito,
a abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes da regra prevista no art . 63, § 3º, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo. 3.1. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei nº 14 .879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro
.
4. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar, em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se ao conceito de “abuso” e a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé.
4 .1. Essas considerações, até então enunciadas como orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei nº 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente
. 5 .
A regra prevista no § 1º do art. 63 do CPC passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5.1 .
A regra prevista no § 5º do mesmo dispositivo legal, agora, prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico objeto de litígio na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício
. 5.2.
Convém observar que as normas jurídicas em evidência ostentam natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua aplicação é imediata, inclusive em relação aos processos em curso .
6.
No caso concreto o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido por meio de cláusula convencional constante no instrumento de confissão de dívida, não guarda correlação com o domicílio ou residência das partes e nem mesmo com as obrigações objeto de controvérsia na demanda, situação que configura prática abusiva e autoriza a declinação da competência por iniciativa do Juízo singular, diante da ineficácia do dispositivo convencional. 7. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-DF 07338006920248070000 1940263, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 206 .933/SP PELO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE DOMICÍLIO DO RÉU-CONTRATANTE. I. CASO EM EXAME1 . Conflito de competência onde se discute a validade da cláusula de eleição de foro, acordada em data anterior à alteração do art. 63, § 1º, CPC com a redação da Lei Federal nº 14.879/2024.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão versa sobre a fixação de competência entre os juízos suscitados.III. RAZÃO DE DECIDIR3 . No caso dos autos,
vislumbra-se que a cláusula de eleição de foro foi acordada entre o Suscitante e o terceiro contratante em data anterior à alteração legislativa decorrente da Lei Federal nº 14.879/2024, bem como que a ação de cobrança foi endereçada, inicialmente, a juízo diverso do eleito, o que acarretou sua extinção sem julgamento do mérito
.4.

Ao distribuir novamente a ação, desta vez perante o foro eleito, o magistrado da referida comarca compreendeu pela aplicação da alteração legislativa trazida pela Lei Federal nº 14 .879/2024, reconhecendo a competência do foro de domicílio do Réu, o qual coincide com o juízo que se declarou incompetente na primeira oportunidad
e.5.
Assim, é possível verificar que, conforme entendimento exarado pelo STJ na análise do Conflito de Competência nº 206.933/SP, a competência relativa se define no momento da distribuição, sendo que a alteração legislativa no curso do processo é insuficiente para alterá-la, por aplicação da teoria de isolamento dos atos processuai
s
.6. Entretanto, em análise aos processos distribuídos, é possível perceber que cada uma das decisões de incompetência se baseou em previsões legislativas diversas, sendo que a partir de 04/06/2024 os processos com eleição de foro sem pertinência ao objeto da contratação ou do domicílio das partes são ineficazes.7.
Dessa narrativa, extrai-se que ambos os provimentos impugnados foram, à época de suas respectivas prolações, corretos, porém, o foro atualmente competente é o de domicílio do Réu-contratante, uma vez que observada a ausência de pertinência com o foro eleito
.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Conflito de competência julgado procedente para reconhecer a competência do foro de Campina Grande do Sul. (TJ-PR 00032605920258169000 Curitiba, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 18/08/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto por Mercado Crédito II Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão que reconheceu o ajuizamento aleatório e ordenou a redistribuição do feito para o foro do domicílio da ré, em Curitiba/PR. A parte exequente alega que a escolha do foro de São Paulo/SP está de acordo com a cláusula de eleição de foro e a legislação vigente . II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a escolha do foro de São Paulo/SP, feita pelas partes em contrato, é válida ou se configura ajuizamento aleatório, permitindo a declinação de competência de ofício pelo magistrado. III. Razões de Decidir
A Lei nº 14 .879/2024 alterou o regramento sobre a escolha do foro, permitindo a declinação de competência de ofício quando o foro eleito não guarda pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação. No caso, o foro de São Paulo/SP não possui conexão com o domicílio das partes, sendo o ajuizamento considerado aleatório e abusivo, justificando a declinação de competência para Curitiba/PR. IV.
Dispositivo e Tese Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
Ajuizamento aleatório justifica a declinação de competência de ofício. 2. A escolha do foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação
. Legislação Citada: CPC, arts. 46, caput, 63, §§ 1º, 3º e 5º, 781, I; Lei nº 14.879/2024. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2317238-85 .2024.8.26.0000, Rel . Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2377196-02 .2024.8.26.0000, Rel . Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2295553-22 .2024.8.26.0000, Rel . Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2073361-79 .2024.8.26.0000, Rel . Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024 . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20184793620258260000 São Paulo, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 11/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

Portanto, creio que
a eleição do foro de Vitória/ES
foi
aleatória e abusiva nos termos da lei vigente,
tornando-se, assim,
ineficaz.
Consectariamente, a competência deve ser declinada para o foro do domicílio da Ré e local de cumprimento da obrigação, qual seja, a Comarca de
Recife/PE
, sob pena de cerceamento de defesa e onerosidade excessiva à parte demandada.

Quanto à alegação de inépcia da inicial, a decisão de piso agiu com acerto ao rejeitá-la. A petição inicial veio instruída com o contrato, planilhas de débito e notificações, documentos suficientes para o juízo de admissibilidade da ação de cobrança (art. 320, CPC), e a efetiva comprovação da prestação dos serviços é matéria de mérito e dilação probatória, não de condição da ação.

No que tange ao pedido de intervenção de terceiros (TOTVS S.A.), seja por litisconsórcio ou denunciação, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos legais (arts. 114 e 125 do CPC), haja vista que a relação jurídica base é o contrato de prestação de serviços firmado diretamente entre Agravante e Agravada. A eventual interdependência técnica com o software da TOTVS não gera, automaticamente, solidariedade ou direito de regresso automático que justifique a complexificação subjetiva da lide de cobrança, sob pena de violação à celeridade processual. Ademais, eventual direito de regresso poderá ser exercido em ação autônoma, se cabível.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar parte da decisão agravada para declarar a ineficácia da cláusula de eleição de foro, reconhecer a incompetência do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, e via consequência, determinar a remessa dos autos originários a uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE (foro do domicílio da ré e do cumprimento da obrigação), nos termos do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC, mantendo os demais capítulos da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.